Tribunal: TJSP
Processo: 0016139-45.2023.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Previdência Privada. Embargos Rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. O embargante alega que sua função é apenas administrar planos de previdência privada e contesta a condenação imposta.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Previdência Privada. Embargos Rejeitados.
I. Caso em Exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível. O embargante alega que sua função é apenas administrar planos de previdência privada e contesta a condenação imposta.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, especialmente quanto à legitimidade passiva do embargante.
III. Razões de Decidir
3. Todos os pontos relevantes foram analisados na decisão recorrida, com base na legislação aplicável, incluindo a Constituição Federal e o Código de Processo Civil.
4. A ilegitimidade passiva foi expressamente enfrentada, reconhecendo-se a responsabilidade do embargante pela administração do plano e cessação dos descontos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de matéria.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 5o, inc. LIV e 93, inc. IX; CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2o, 11, caput, e 489, inc. II. STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.661.808/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. em 05/06/2023.